Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. AUSENTE ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, indeferiu o seu pedido para penhorar os direitos aquisitivos do imóvel indicado nos autos. Em seu recurso defende a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária para o pagamento de débitos condominiais.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Trata-se de execução de título extrajudicial decorrente de débitos condominiais. Na hipótese, a parte exequente buscou diversas tentativas para a satisfação da obrigação. Contudo, as medidas foram infrutíferas, eis que apenas conseguiu a penhora/levantamento de parte do valor do débito, sendo que ainda persiste a dívida de, aproximadamente, R$ 8.000,00.
IV. É vedada a penhora de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, eis que o devedor fiduciante é apenas possuidor do bem, somente adquirindo a propriedade plena com o regular adimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, de modo que a propriedade resolúvel é do credor fiduciário (que, na situação dos autos, é a Caixa Econômica Federal). Por outro lado, o artigo 835, XII do CPC autoriza a penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Ou seja, não é possível a penhora do imóvel em si, mas apenas sobre o direito real de aquisição do imóvel.
V. Não obstante, os Juizados Especiais são orientados pelos critérios da economia processual e celeridade, enquanto que a fase de cumprimento de sentença deve observar o princípio da menor onerosidade, bem como da efetividade da execução. Ocorre que as penhoras de direitos sobre imóveis em alienação fiduciária não têm demonstrado efetividade, sobretudo nos Juizados Especiais, com dívidas de montante reduzido face o valor do imóvel. Isso porque o procedimento para alcançar eventual alienação do bem exige a participação do credor fiduciário e a observância da preferência legal, de modo que não é possível afirmar que em caso de alienação do imóvel remanesceria eventual saldo em favor da parte ora agravante. Assim, a medida pleiteada destoa da economia processual e da efetividade da execução, acarretando demora e ineficaz movimentação da máquina judiciária. Em consequência, deve ser mantida a decisão agravada. No mesmo sentido: (Acórdão 1629549, 07289382620228070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.